Tribunal: CARF
Processo: 37048.413400/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37048.413400/2006-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do relator. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte
para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
37048.413400/2006-49, em face do acórdão no 12-34.830, julgado pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em sessão realizada
em 15 de dezembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37048.413400/2006-49
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37048.413400/2006-49

“Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (NFLD 37.048.413-4), em
substituição à NFLD 35.007.354-6, julgada nula pela e CJ do CAJ/CRPS, apurado com
base nos elementos indicados no Relatório Fiscal de fls. 23/26, pertinente As
contribuições previdenciárias relativas A parte da empresa, as destinadas ao
financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho — SAT
(para as competências até 06/97) e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (para as competências a partir de 07/97) e segurados. Não foram apuradas
contribuições sociais devidas a terceiros, conforme conclusão do Parecer/CJ n° 1710 de
05/04199, por se tratar de lançamento com base no instituto da solidariedade paritária. 0
valor do presente lançamento é de R$ 15.161,72 consolidado em 14/12/2006.
2. A responsabilidade solidária, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, com as alterações
do art. 2° da Lei 9.032/95 e art. 4° da Lei 9.129/95, incidiu no presente caso devido ao
não cumprimento, por parte do sujeito passivo, dos requisitos necessários para elidir-se
do gravame jurídico-tributário, originando, ainda, o arbitramento do débito, conforme
autorizado pelo § 3° do art. 33 da Lei 8.212/91, mediante a aplicação do percentual de
40% determinado nas Ordens de Serviço INSS/DAF 51, de 06/10/92, 165, de 11/07/97
e 176, de 05/12/97, sobre o valor bruto das Notas Fiscais/Faturas/recibos de serviços
executados mediante cessão de mão de obra.
3. A prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra, devidamente relacionada
no Relatório Fiscal, e cientificada do procedimento por AR, é a pessoa jurídica
WUSTENJET, CNPJ 48.621.395/0002-57.
DA IMPUGNAÇÃO DA PRESTADORA
4. Notificada por via postal, a empresa prestadora contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 30/32, anexando os documentos de fls. 36/76, e aduzindo os
argumentos a seguir reproduzidos, em síntese:
4.1. As Contribuições Previdenciárias reclamadas foram pagas, conforme comprovam
as GRPSs acostadas.
4.2. Na época dos fatos geradores a impugnante não mantinha folhas e GRPSs
separadas por tomadora, tendo tudo centralizado, mas tal fato não prejudicou os cofres
públicos.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
5. Às fls. 86/87, a 13 Turma da DRJ/RJ1 faz retomarem os autos a Fiscalização, para
esclarecer acerca da existência de serviços prestados mediante cessão de mão de obra na
situação tratada nos autos ou justificar eventual impossibilidade de fazê-lo em face da
apresentação deficiente da documentação solicitada — amparada em auto de infração
regularmente emitido — mediante emissão de Relatório Fiscal Complementar e
reabertura do prazo de defesa dos interessados.
6. Em atendimento, a Informação Fiscal de fls. 393/395 esclarece que os contratos de
prestação de serviços cujas cópias aduna As fls. 89/90, prevêem que o planejamento e a
execução dos serviços, bem como o fornecimento de pessoal qualificado e especializado
são de responsabilidade da contratada, e que as encomendas de serviço referem-se a
hidrojateamento, locação de moto-bomba e alto-vácuo, com operação pelos empregados
da contratada.
6.1. Outrossim, informa que, embora a AFRFB Notificante não tenha mencionado o
fato em seu Relatório, houve no decorrer da ação fiscal, a lavratura do Auto de Infração
— AI Debcad n° 37.048.416-9, por não ter o contribuinte apresentado todos os
documentos solicitados à época.
DA IMPUGNAÇÃO DA TOMADORA
7. Reaberto o prazo para apresentação de defesa, a Companhia Siderúrgica Nacional —
CSN impugna tempestivamente o lançamento, fls. 98/117, deduzindo as razões a seguir
reproduzidas:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37048.413400/2006-49

7.1. os débitos lançados estão extintos, uma vez que o acórdão de nulidade lavrado pela
4a CJ do CRPS, nos autos da NFLD originária, baseou-se integralmente no ferimento às
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tratando-se, portanto, de
vicio material, que não autoriza o deslocamento da regra decadencial para o art. 173 II
do CTN.
7.2. outrossim, trata-se de autuação em razão de responsabilidade solidária, tema que
tem cunho exclusivamente material, não havendo que se falar em vicio formal na
hipótese.
7.3. Isto posto, se não houve reabertura do prazo para lançamento, impõe-se a conclusão
de que decaiu o direito de constituir o crédito tributário por parte do sujeito ativo, que é
de cinco anos, a teor do art. 173, II, do CTN.
7.4. No mérito, alega que a responsabilidade solidária prevista no art. 31 da Lei
8.212/91, na redação vigente A época dos fatos geradores, deve ser observada no
momento da exigibilidade do crédito, não na sua constituição, sendo obrigatória a
averiguação, por parte da fiscalização, da efetiva inadimplência da prestadora antes de
efetuar qualquer lançamento contra a tomadora.
7.5. Reproduz o art. 37 da Lei 8.212/91, concluindo que somente pode ser lavrada
notificação de débito se constatada pela fiscalização a ausência de recolhimento de
contribuição.
7.6. A mera constatação de que a empresa prestadora não sofreu fiscalização a época em
que prestou serviços à impugnante, não tendo sido sequer intimada para apresentar
qualquer tipo de documento, não é suficiente para justificar o procedimento de apuração
de débitos, eis que não foi efetuada, em momento algum, a análise da escrituração
contábil da prestadora para fins de verificação da sua adimplência.
7.7. Tendo ocorrido o correto pagamento por parte da empresa presta ora de serviços, e
são fortes os indícios de que tenha havido, estará configurada a situação prevista no art.
125, I do CTN, que estende aos demais obrigados na solidariedade os efeitos do
pagamento efetuado por um deles.
7.4. Invoca o Parecer 2376/2000 editado pela Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência Social, e a Orientação Interna INSS/DIREP n° 7, de 17/06/2004,
destacando trecho em que é recomendada uma sistemática de acompanhamento de
cobrança visando evitar o lançamento de crédito já extinto ou que já esteja sendo
discutido ou cobrado judicial ou administrativamente.
7.4. Ressalta que a prestadora tem as CNDs do período autuado.
7.5. Em nome do princípio da Verdade Material, protesta pela conversão do feito em
diligência, para que se proceda à aferição dos livros contábeis da prestadora.
7.6. Aduna arestos e excertos doutrinários em abono de suas teses.
8. Não apresenta a prestadora segunda impugnação.
9. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 247/267,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
A pessoa jurídica WUSTENJET - ENGENHARIA, SANEAMENTO E
SERVIÇOS LTDA. intimada desta decisão (fls. 244 e 246), não apresentou recurso, consoante
informado em fl. 275.
É o relatório.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37048.413400/2006-49

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, por tratar-se de lançamento substitutivo de outro declarado nulo, é
insuficiente ao deslinde da questão a simples aplicação do prazo para formalização do novo
lançamento, a teor do que prescreve o art. 173, II do CTN. É preciso, em primeiro lugar, verificar
o que pode ser incluído no novo lançamento. E para tanto, cumpre analisar o prazo decadencial
em relação ao lançamento declarado nulo.
Destaque-se que com a edição pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula
Vinculante no 8, publicada no DOU de 20/06/2008, foi declarado inconstitucional o artigo 45 da
Lei no 8.212/91, o qual previa o prazo decadencial de 10 anos para a constituição do crédito
devido à Seguridade Social.
Cumpre esclarecer, no que se refere ao crédito constituído, que o presente
lançamento, conforme o Relatório Fiscal, é substitutivo da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD no 35.007.354-6, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 01/12/1999,
relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 04/1997 a 05/1997.
Assim, aplicando-se o quinquênio do CTN – seja pela regra do parágrafo 4o do
art. 150, seja pelo disposto no inciso I do art. 173, ao lançamento originário, se anulado em
decorrência de vício formal, tem-se que nenhuma das competências abrangidas pela NFLD
(04/1997 a 05/1997) encontravam-se fulminadas pela decadência à época de seu lançamento.
Em outras oportunidades, em processos similares a este, tal qual no acordão no
2202-004.368, manifestei-me que o vício do lançamento seria por vício material, pois, na
constituição do lançamento, teria sido incluído a responsável solidária, o que não haveria no
lançamento originário, a qual restou anulado.
Contudo, no presente caso, não consta a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD no 35.007.354-6, de modo a se verificar se houve algum tipo de inovação no
lançamento. Igualmente não há o acórdão 724/2005 que declarou nula a referida NFLD.
Tais documentos são, ao meu entender, indispensáveis para verificação se houve
ou não decadência. Diante disso, proponho conversão em diligência para que seja realizada a
juntada aos autos pela unidade preparadora tais documentos.
Ademais, no caso concreto, a empresa WUSTENJET - ENGENHARIA,
SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA informou em sua impugnação que procedeu os
recolhimentos das obrigações tributárias que lhe estão lhe sendo exigidas, tendo, para tanto,
juntado a guias de recolhimento.
A DRJ de origem entendeu que as guias anexadas não seriam suficientes para
provar o alegado, haja vista que seria necessária também a apresentação das folhas de pagamento
específicas dos empregados que executaram os serviços faturados.
O Relatório fiscal tão somente refere que foi emitida notificação para que a
Companhia Siderúrgica Nacional apresentasse documentos (TIAD de fl. 17), não constando se
houve intimação à empresa WUSTENJET - ENGENHARIA, SANEAMENTO E SERVIÇOS
LTDA
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37048.413400/2006-49

A recorrente Companhia Siderúrgica Nacional postula em seus pedidos que seja
realizada diligência a fim de apurar se há, de fato, o débito da WUSTENJET - ENGENHARIA,
SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA mática, prova essa que ela não consegue fazer, pois para
essa prova, necessitaria das folhas de pagamento da WUSTENJET - ENGENHARIA,
SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA
Diante disso, necessário que também seja apurada na diligência se o crédito
tributário exigido de fato existe, devendo a unidade preparadora intimar a WUSTENJET -
ENGENHARIA, SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA para apresentar as folhas de
pagamentos do período objeto desta autuação, sendo, após, realizado relatório circunstanciado e
conclusivo quanto a existência ou não do crédito tributário em questão.
Conclusão.
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora:
i) promova a juntada aos autos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD no 35.007.354-6 e documentos que a instruíram, bem como o comprovante de intimação a
quem foi notificado por ela;
ii) promova a juntada aos autos do acórdão no 724/2005, o qual declarou nula a
NFLD no 35.007.354-6;
iii) intime a WUSTENJET - ENGENHARIA, SANEAMENTO E SERVIÇOS
LTDA para que ela apresente as folhas de pagamento do período objeto deste lançamento;
iv) sendo apresentadas as folhas de pagamento acima referidas, elabore relatório
circunstanciado e conclusivo quanto a existência ou não do crédito tributário em questão;
v) após, sejam intimadas as recorrentes quanto ao resultado da diligência,
oportunizando-lhes prazo para manifestação.
Por fim, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital